Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722779-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO AGRAVADO: PAULO CESAR LOPES CAMARGO, CONSTRUTORA LDN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE CABO BRANCO (réu/reconvinte) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização (Processo no 0705179-07.2021.8.07.0020), movida por PAULO CESAR LOPES (autor/reconvindo) e na qual foi indicada a integrar a lide, em reconvenção, CONSTRUTORA LDN LTDA, indeferiu o pedido de chamamento de terceiro ao processo, por falta de amparo legal, à luz dos artigos 125 e 130, do Código de Processo Civil (ID 27333562). Em suas razões recursais (ID 27331057), o agravante esclarece que a ação de origem foi ajuizada sob a alegação de existência de problema estrutural entre o muro do condomínio e a parede da loja que pertence ao agravado, o que ocasiona, no período chuvoso, infiltrações no interior do estabelecimento comercial. Informa que apresentou, além da contestação, reconvenção, via da qual requer a ampliação objetiva e subjetiva da lide, com a inclusão da CONSTRUTORA LDN LTDA, que é a proprietária do imóvel e, portanto, a responsável pelos supostos danos. Discorre sobre as tratativas realizadas com o representante da CONSTRUTORA, que objetivavam o alcance de solução para o problema. Destaca o teor dos artigos 1.286, 1.288 e 1.289, do Código Civil. Argumenta que a hipótese dos autos não se adéqua, de fato, aos artigos 125 e 130, do Código de Processo Civil. Indica que para o caso se aplica o artigo 343, § 3o, do CPC, segundo o qual a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Tece considerações sobre o instituto da reconvenção. Diz que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja determinado o imediato processamento da reconvenção ou, não sendo este o entendimento, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência e a cassação da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 27331058 e 27333559). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante ofereceu reconvenção, via da qual pretende, à luz do artigo 343, § 3°, do Código de Processo Civil, a inclusão do terceiro proprietário do imóvel vizinho, no qual foram constados os problemas de captação das águas das chuvas, ampliação subjetiva que diz ser necessária tanto para a solução das questões de infiltração narradas no feito, como para que se permita o acesso ao lote. O d. Juízo da causa, todavia, indeferiu o pedido, ao fundamento de que Não obstante as alegações e documentos acostados aos autos em sede de reconvenção, o chamamento do terceiro ao processo não encontra amparo legal; sobretudo por não constar nas possibilidades de intervenção de terceiros previstas nos artigos 125 e 130, do CPC. A decisão, ao menos em análise sumária das razões, deve ser mantida, já que o pedido não está em sintonia com a autorização prevista no Código de Processo Civil. Deveras, o artigo 343, § 3°, do referido diploma, assim preceitua: Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (...) § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. (g.n.) Está autorizada, pela via da reconvenção, a ampliação subjetiva da lide, tal qual defende o agravante; todavia, a inclusão do terceiro não pode ser feita sem uma paralela/simultânea pretensão contra o próprio autor da ação, sendo esta a finalidade precípua da reconvenção. Confira-se o ensinamento ministrado pela doutrina: Possibilidade de reconvenção ampliativa: Os §§ 3.o e 4.o do art. 343 preveem expressamente a possibilidade de inserir nova parte no processo por meio da reconvenção. Dizem os referidos dispositivos que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, bem como pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Para alguns, isso já é possível segundo o CPC de 1973, pela simples inexistência de incompatibilidade procedimental (Luis Guilherme Aidar Bondioli, Reconvenção..., p. 108-114). O que continuará não se admitindo é que a reconvenção seja proposta apenas por ou apenas contra terceiro – afinal, a reconvenção é essencialmente uma demanda de réu contra autor no processo já em curso. Ademais, é fundamental que, também na parte em que disser respeito ao terceiro inserido no processo, a reconvenção preencha todos os respectivos pressupostos – inclusive a exigência de conexidade “com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et all. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015 – g.n.) Em semelhante sentido, colhe-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO EM FACE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A reconvenção "é um modo de exercício do direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro de processo já iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal (simultaneus processus), a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado em e-book, Comentários ao art. 343 do CPC, item 03, Editora RT, 2016). 2. A inovação legislativa trazida com o §3o do art. 343 do CPC/2015 permite que o réu reconvenha em face do autor e de terceiro (em litisconsórcio passivo) ou, ao contrário, em litisconsórcio ativo com terceiro reconvenha em face do demandante, bem como o autor junto com terceiro reconvenha em face do demandante e de outro terceiro. 2.1. Entretanto, não é próprio da reconvenção acionar terceiros sem que exista pretensão conexa com aquele que deu causa ao litigio principal, mormente quando a própria sistemática processual prevê instrumentos para tal finalidade (intervenção de terceiros). Portanto, a melhor exegese da norma é aquela em que veda-se a utilização da reconvenção unicamente contra terceiros sem a existência de qualquer pretensão contra a parte autora. Precedentes doutrinários. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1070542, 07144288120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018) Não obstante isso, os pedidos reconvencionais foram todos direcionados ao terceiro (ID 95010858, pág. 15, dos autos de origem), a reforçar a tese de que inexiste pretensão contra a própria parte autora. Assim, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, mantenho a r. decisão combatida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator